Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001897-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALDEMIR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 536.606.921-15 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001897-31.2021.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WALDEMIR AUGUSTO DA SILVA

Recorrido(s):

CIB CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Juiz Relator:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR DEFICIENTE VISUAL – NEGATIVA DE COMPRAS – TESE DE VIAGEM NA DATA DAS COMPRAS – ALEGAÇÃO DE POSSE REGULAR DO CARTÃO – TESE DE FRAUDE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SE TRATAR DE CARTÃO COM SENHA E CHIP – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – CONSUMIDOR PORTADOR DE CEGUEIRA – ADESÃO A CARTÃO NA PRESENÇA DE AMIGO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – TESE DE VIAGEM NA DATA DAS COMPRAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CARTÃO CHIP E SENHA PESSOAL – COMPRA PRESENCIAL E NÃO VIRTUAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não se tratando de compras por internet, mas compras presenciais com utilização do cartão com chip e aposição de senha pessoal, não há se cogitar de ocorrência de fraude, notadamente em razão das peculiaridades do caso concreto, como o fato de se tratar de consumidor deficiente visual, que fez adesão de cartão na presença de amigo, declarou não estar na cidade na data das compras, mas não comprovou o alegado e que declarou que sempre esteve na posse do cartão.

Não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas utilização do cartão com chip mediante senha pessoal e intrasferível não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito.

Age com culpa exclusiva o consumidor, pois não se tratando de fraude, fortuito interno, é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha. Sendo as compras realizadas por terceiros na posse do cartão com chip e senha, inexiste fraude, havendo culpa exclusiva de terceiros, ainda mais quando os relatos da inicial não conferem verossimilhança.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “as operações de compra mediante uso de cartão exigem o uso da senha pessoal e intransferível, o que exclui a responsabilidade da requerida, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma, posto que não realizou as compras contestadas, pois sequer estava na cidade, pois viajou junto com a família nas datas das compras.

Alegou que sempre esteve na posse do cartão e que viajou no dia seguinte que recebeu o cartão, tendo sido informado quanto à senha do plástico por telefone, dentro das instalações do estabelecimento (Fort Atacadista), sendo que no dia seguinte viajou, não podendo ter feito as compras.

Argumentou que a promovida é reincidente em tal prática e que as reclamações administrativas foram frustradas, sendo informado quanto ao dever de pagar as compras que não realizou.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda a fim de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais e declarar a inexistência dos débitos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois “Não há que se falar que o cartão tenha sido fruto de fraude, ou ainda seu uso, posto que no momento da adesão foi tirada fotografia e realizada a biometria facial do consumidor, bem como foi coletada cópia de seu documento pessoal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Analisando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a sentença singular fez a costumeira justiça, posto que não comprovado pela parte Recorrente qualquer conduta ilícita por parte promovida, posto que não há provas nem indícios de ocorrência de fraude, mormente, por se tratar de cartão de chip, com aposição de senha pessoal.

Aliás, o conjunto probatório não confere verossimilhança às alegações iniciais, pois a própria parte promovente se declara deficiente visual, narra que aderiu ao cartão na presença de amigo e que não fez as compras porque no dia seguinte ao recebimento do cartão viajou com a família, mas nada comprova. Ademais, a própria parte promovente confessa – embora se trate de deficiente visual – que esteve a todo momento na posse do plástico.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não se tratando de compras por internet, mas compras presenciais com utilização do cartão com chip e aposição de senha pessoal, não há se cogitar de ocorrência de fraude, notadamente em razão das peculiaridades do caso concreto, como o fato de se tratar de consumidor deficiente visual, que fez adesão de cartão na presença de amigo, declarou não estar na cidade na data das compras, mas não comprovou o alegado e que declarou que sempre esteve na posse do cartão.

Não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas utilização do cartão com chip mediante senha pessoal e intrasferível não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito.

Age com culpa exclusiva o consumidor, pois não se tratando de fraude, fortuito interno, é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha. Sendo as compras realizadas por terceiros na posse do cartão com chip e senha, inexiste fraude, havendo culpa exclusiva de terceiros, ainda mais quando os relatos da inicial não conferem verossimilhança.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021